Tribunal: TCU
Processo: 005.532/2010-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13120/2020-TCU-Segunda Câmara VISTO o monitoramento das medidas adotadas para cumprir o Acórdão 1451/2012-TCU-Primeira Câmara , de minha relatoria, por meio do qual este Tribunal considerou prejudicado ato de admissão emitido pelo então Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia, por perda de objeto, e determinou ao Instituto Federal da Bahia que: a) promovesse o ressarcimento dos valores recebidos indevidamente pelo ex-servidor durante o período de acumulação do cargo de Técnico de Eletroeletrônica com o emprego público de Técnico de Operação Júnior, na hipótese de comprovação de percebimento de salário sem a correspondente prestação do serviço; e b) cadastrasse o respectivo ato de cancelamento. Considerando que, apesar de cadastrado tal ato de cancelamento, em vista dos indicativos de não ressarcimento dos valores recebidos indevidamente pelo ex-servidor, foram efetuadas audiência do gestor responsável e, posteriormente, diligência com o objetivo de sanear o processo; considerando que, na última instrução, a unidade técnica propôs, com a concordância do Ministério Público junto ao TCU, acatar as razões de justificativa do gestor e arquivar os autos; considerando que, de fato, restou comprovada a adoção das providências necessárias para promover o reclamado ressarcimento de valores relativos a faltas injustificadas (peças 14-16 e 30); os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos, com fundamento nos artigos 169, inciso V, e 250, § 1o, do Regimento Interno, em: acolher as razões de justificativa apresentadas por Edmilson dos Santos Pinto, ex-diretor do Instituto Federal da Bahia; b) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 005.532/2010-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe: IV. 1.2. Interessado: Anderson Soares Passos (CPF XXX.804.805-XX). 1.3. Responsável: Edmilson dos Santos Pinto (CPF XXX.796.145-XX). 1.4. Unidade: Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia (extinto). 1.5. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.6. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal - Sefip. 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.